Tribunal: TJES
Processo: 5004690-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004690-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004690-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
MATEL MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (documento nº 1562259) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº
5001817-50.2021.8.08.0011
, ajuizada por
MATEL MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME
, deferiu a tutela provisória pleiteada e determinou a suspensão da exigibilidade do débito veiculado no Auto de Infração nº 5.079.049-9, determinando ao requerido que se abstenha de negar uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, com base no aludido crédito.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese (1) a legalidade da autuação, que decorre de procedimento analítico de auditoria realizada pelo FISCO; (2) a inviabilidade da suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 5.079.049-9, sendo certo que os documentos acostados aos autos pela Agravada não são capazes de infirmar a extensa documentação fiscal trazida a baila no Auto de Infração em questão que demonstra, em mais de duas mil páginas, a ausência de recolhimento ICMS devido no regime do Simples Nacional; (3) a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses de suspensão do crédito tributário que estão disciplinadas no art. 151 do CTN, sendo que o inciso II prevê expressamente que o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário constitui uma das hipóteses de suspensão da sua exigibilidade. (4) que embora o seguro garantia seja sim instrumento idôneo de garantia da execução fiscal, garantindo a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O pleito liminar recursal foi indeferido (ID nº 1586695).

Contrarrazões (ID nº 1712143) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 29 de outubro de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004690-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
MATEL MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem, a agravante
MATEL MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME
, em sede liminar, requereu que fosse determinada, independente de caução ou qualquer tipo de garantia, a suspensão da exigibilidade de todo o crédito cobrado no auto de infração nº 5.079.049-9; e, também, que o agravado emitisse certidão positiva com efeitos de negativa e se abstivesse de praticar qualquer ato jurídico referente àquele débito tributário.

O juízo de 1º grau deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, valendo transcrever o seguinte excerto de sua decisão:

“Há uma insistência da Autora de que o Auditor Fiscal, ao efetuar o lançamento fiscal guerreado, não considerou os valores do ICMS que ela pagou, voluntariamente, mês a mês.

A documentação apresentada é vasta, típica da relação contribuinte / fisco e está acompanhada de Relatório Contábil, atual, assinado pelo Contador inscrito no CRC-ES sob o n. 009534/0 e no CPF sob o n. 979.749.787-91, com a conclusão técnica de que:

...........................................................................................

"11. Conclui-se, portanto, o Auto de Infração nº 5.079.049-9, contempla cobrança de ICMS, cuja arrecadação ocorreu no momento oportuno, como devidamente comprovado.

12. Veja-se, ainda, que na planilha de apuração, não consta os pagamentos do imposto – ICMS, ocorrendo o lançamento no momento de apuração "zero".

13. Conclui-se que, os importes das operações tributadas que foram declaradas não foram consideradas."

...........................................................................

Quer dizer, a arguição é de que a exigência fiscal é maior do que a devida, porquanto o Fiscal não teria abatido, da tributação dos valores que considerou a título de receitas, a tributação correspondente aos valores das receitas que foram declaradas, espontaneamente, e objeto de recolhimentos.

Há probabilidade do direito alegado, porque o levantamento fiscal não contém o abatimento do imposto recolhido mês a mês.

O risco para a autora é evidente, pois sem comprovação da regularidade com a Receita Estadual ela sofrerá óbice quanto à participação de licitações públicas.

Assim, revejo a decisão anterior e defiro à autora a liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito inerente ao Auto de Infração n. 5.079.049-9, mesmo que, eventualmente, inscrito em dívida ativa, determinando ao Estado do Espírito Santo / Secretaria de Estado da Fazenda que se abstenha de negar uma certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, com base no aludido crédito, a qual seja requerida pela autora.”

Irresignado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora agravante, alega, em síntese (1) a legalidade da autuação, que decorre de procedimento analítico de auditoria realizada pelo FISCO; (2) a inviabilidade da suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 5.079.049-9, sendo certo que os documentos acostados aos autos pela Agravada não são capazes de infirmar a extensa documentação fiscal trazida a baila no Auto de Infração em questão que demonstra, em mais de duas mil páginas, a ausência de recolhimento ICMS devido no regime do Simples Nacional; (3) a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses de suspensão do crédito tributário que estão disciplinadas no art. 151 do CTN, sendo que o inciso II prevê expressamente que o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário constitui uma das hipóteses de suspensão da sua exigibilidade; (4) que embora o seguro garantia seja sim instrumento idôneo de garantia da execução fiscal, garantindo a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Em que pese as alegações recursais, não encontrei fundamentos para reformar a decisão de 1º grau, ora recorrida.

Com efeito, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê, em seu inciso V, que, independente de depósito integral (inciso II), a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser alcançada a partir da concessão de liminar em ação anulatória.

Nesse sentido também aponta o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...]

2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Desta feita, a suspensão do crédito tributário é passível de ser realizada no bojo de ação anulatória, independente de depósito integral da dívida, no entanto, deve-se ter em mente que
“a suspensão liminar da exigibilidade de obrigação tributária sem o depósito integral do valor da dívida, só deve ocorrer excepcionalmente, quando presentes, notadamente, a plausibilidade do direito e o periculum in mora
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004475, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).

Na hipótese dos autos, consoante se infere dos autos deste processo eletrônico, a empresa autora, ora agravada, logrou demonstrar, através de
relatório contábil (ID nº 7596562 dos autos originários), devidamente fundamentado, que a planilha de apuração que lastrou o auto de infração combatido nos autos originários não procedeu o “abatimento” do crédito decorrente do pagamento de ICMS, declaradas espontaneamente, o que denota aparente cobrança indevida de tributo pelo FISCO Estadual.

Nesse contexto, diante de provas da ilegalidade da autuação procedida pelo Auditor Fiscal, para a cobrança do crédito tributário representada pelo

auto de infração nº 5.079.049-9, encontram-se preenchidos os pressupostos que autorizam a suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário, nos moldes do art. 151, V, do CTN, não merecendo, portanto, reparos a decisão recorrida.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004690-56.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
MATEL MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, CTN – NECESSIDADE DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO PROCEDIDA PELO FISCO –

RECURSO DESPROVIDO.

1. A
suspensão do crédito tributário pode ser concedida independentemente do depósito prévio do montante integral, conforme consta do art. 151, V, do CTN; todavia, para que seja deferida a suspensão nestes moldes, é imprescindível que existam provas robustas nos autos da ilegalidade do processo administrativo para a cobrança do crédito tributário.

2.
Diante de provas da ilegalidade da autuação procedida pelo Auditor Fiscal, para a cobrança do crédito tributário representada pelo

auto de infração nº 5.079.049-9, encontram-se preenchidos os pressupostos que autorizam a suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário, nos moldes do art. 151, V, do CTN, não merecendo, portanto, reparos a decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.